Tribunal: TJBA
Processo: 8023160-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023160-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: DELMAR PINHEIRO QUEIROZ E OUTRO

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NA ESCRITURA. NATUREZA OBRIGACIONAL DA DEMANDA. EVIDENCIAMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DIRETA SOBRE DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8023160-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.